Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SISBAJUD. VERBA SALARIAL. PROVA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO.

I – A penhora de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

II – O devedor não cumpriu com o ônus de demonstrar que as quantias bloqueadas nas suas contas são impenhoráveis, conforme determina o art. 854, §3o, inc. I, do CPC.

III – Constatado que as contas-poupança do agravante-devedor são utilizadas como contas correntes, os numerários nelas bloqueados não estão amparados pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora.

IV – Agravo de instrumento desprovido.